Tribunal: STF
Processo: ARE 1569357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso incabível. Prazo. Ausência de interrupção. Intempestividade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, porque intempestivo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração incabíveis contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário tem o efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra decisão do tribunal de origem que inadmite recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém em sua integralidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.